Tribunal: TJSP
Processo: 2148220-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato de financiamento cumulada com pedido de consignação em pagamento – Requerimentos para obstar a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e a busca e apreensão do veículo, bem como para autorizar o depósito do valor que entende devido das parcelas do contrato, ou alternativamente, do valor integral das parcelas – A simples

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato de financiamento cumulada com pedido de consignação em pagamento – Requerimentos para obstar a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e a busca e apreensão do veículo, bem como para autorizar o depósito do valor que entende devido das parcelas do contrato, ou alternativamente, do valor integral das parcelas – A simples propositura de ação revisional, por si só, não afasta os efeitos da mora (Súmula no 380 do STJ) – Ausência da probabilidade do direito alegado – Análise da avença, ademais, que deve se dar sob o crivo do contraditório - Decisão mantida – Recurso desprovido.